Tribunal: TJMT
Processo: 1030951-82.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030951-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 916.560.441-53 (APELADO), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 335.771.128-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1030951-82.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco Daycoval S/A

Apelado:
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Daycoval S/A
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Débito, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, movida por
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para: a)

confirmar a liminar concedida; b) declarar a inexistência de débito com relação aos contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos (nº 6201131557522134193-34193, nº 6201132853322134193-34193, nº 620113385999221-34193 e nº 62011344651221-3493); c) condenar o requerido à devolução dos valores descontados da folha de pagamento do autor, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do desconto; d) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento; e) determinar a compensação entre os valores descontados e devidos a título de danos morais e os valores efetivamente transferidos para contas do autor, atualizados monetariamente; e f) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 183129190): Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o banco não tem qualquer relação jurídica com a parte autora e que os contratos foram firmados entre o autor e a empresa denominada “
RMDSA Serviços Administrativos
”, com a qual afirma não ter vínculo.

No mérito, alega que aplicou todas as verificações necessárias nas contratações firmadas pelo autor, o que resultou na aprovação do crédito e na garantia de validade e legitimidade das operações.

Assevera que o autor teve ciência acerca da modalidade de contratação, porquanto teve que realizar a autorização por meio do “portal do servidor”, por se tratar de servidor público federal vinculado ao SIAPE e acrescenta que este sistema também deu ciência ao autor de que as contratações não se tratavam de portabilidade e sim de novos contratos sobre a margem consignável livre.

Aduz que as contratações digitais contaram com o aceite do autor, por meio de biometria facial, com a extração de uma “selfie”, que contém a geolocalização da assinatura em local que coincide com o endereço residencial do autor.

Diz que houve a devida conferência do “hash”, que é um “
é um algoritmo matemático criptográfico que transforma dados em uma série de caracteres de comprimento fixo
”, que entende ser mais um mecanismo hábil a comprovar a legalidade das contratações.

Afirma que inexiste fortuito interno, porque se trata de situação de culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade do banco.

Defende que não restou comprovado o efetivo dano à personalidade do autor, porquanto entende que é caso de afastar a condenação por danos morais.

Pondera pela impossibilidade de devolução dos valores descontados pelo banco, já que agiu em exercício regular de direito.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 183129194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva

O apelante sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação, já que defende que não há relação jurídica entre as partes, porque as tratativas foram realizadas entre o autor e a empresa denominada
“
RMDSA Serviços Administrativos
”
.

No entanto, o autor colacionou aos autos cópias de contratos firmado com o
Banco Daycoval S/A
(Id. 183125914 e seguintes), o que comprova a existência da relação jurídica entre as partes e confirma a legitimidade passiva da instituição bancária, ora apelante.

Posto isso,
afasta-se a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, para afastar a responsabilidade da instituição bancária.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, narra o autor que foi vítima de uma série de golpes e fraudes, perpetrados por suposto correspondente bancário, entre 13.07.2022 e 25.07.2023, que consistiu na contratação de empréstimos em nome do autor, supostamente para realizar a portabilidade de contratos anteriores com desconto, denominado
golpe da falsa portabilidade
.

Extrai-se do boletim de ocorrência nº 2022.201419, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 183125933):

“(...) ENTROU EM CONTATO COM O COMUNICANTE SE IDENTIFICANDO COMO CORRESPONDENDO BANCÁRIO DO BANCO C6 BANK, INFORMANDO QUE GOSTARIAM DE COMPRAR A DIVIDA DO COMUNICANTE, O QUAL ASSINARIA UM CONTRATO, PARA SER AUTORIZADO NO PORTAL A BAIXA NO EMPRÉSTIMO ANTERIOR GERANDO UM NOVO; QUE FEZ A ANUÊNCIA ONDE GEROU UM NOVO CONSISNADO, EM NOME DO BANCO C6 BANK, CONTINUANDO O CONTRATO ANTERIOR DO BANCO DO BRASIL; QUE NO DIA 13.07.2022 RECEBEU UM PIX NO VALOR DE R$1.758,21, DO BANCO DAYCOVAL, REFERENTE AO CONSIGNADO E PARA CONCLUIR A TRANSAÇÃO E REDUZIR A PARCELA DAS DIVIDAS, FOI SOLICITADO QUE FIZESSE UM TED OU PIX NO VALOR DE R$13.758; QUE NO DIA 14.07.2022 TED NO VALOR DE R$7.000,00 PARA A CONTA: RM D S ANTONIO SERVIÇOS ADMINISTRA, CNPJ 47.005.672/0001-53; NO DIA 15.07.2022 COMPLEMENTOU O VALOR, O QUAL EFETUOU PAGAMENTO VIA TED NO VALOR DE R$6.758,000 PARA O MESMO FAVORECIDO ; QUE FOI OFERECIDO NOVAMENTE A REDUÇÃO LA PARCELA, QUE ACEITOU, O QUAL RECEBEU UM PIX NO VALOR DE R$14.126,15, DO BANCO DAYCOVAL, REFERENTE AMORTIZAÇÃO, EM SEGUIDA FOI SOLICITADO O VALOR DE R$14.126,15, QUE NO DIA 18.07.2022 TRANSFERIU VIA TED O VALOR DE R$7.000,00 2ARA O MESMO FAVORECIDO E NO DIA 19.07.2022 COMPLEMENTOU O VALOR VIA TED DE R$7.126,15 PARA A MESMA CONTA. POSTERIORMENTE FOI ORIENTADO A REDUZIR AINDA MAIS AS PARCELAS; QUE NO DIA 20.07.2022 FOI REALIZADO UM NOVO CONTRATO E RECEBIDO NA CONTA DO COMUNICANTE UM PIX NO VALOR DE R532.000,0C O QUAL FEZ UM TED DO MESMO VALOR PARA O MESMO FAVORECIDO MAS EM UMA CONTA DO BANCO SANTANDER AG 1071, CONTA 130016633. NA SEQUÊNCIA FOI INFORMADO DE QUE O VALOR DO CONTRATO POSSUÍA UMA DIVERGÊNCIA QUE NAO POSSIBILITAVA A PAIXA, LOGO, DEVERIA FAZER UM NOVO CONTRATO CORRIGINDO E UMA NOVA TRANSFERÊNCIA; QUE O COMUNICANTE ACESSOU UM LINK, PARA FORMALIZAR A PROPOSTA COM O BANCO DAYCOVAL, APÓS CONCLUIR ENVIOU COMPROVANTE, CONFIRMANDO QUE A PROPOSTA HAVIA SIDO ACEITA; QUE O DIA 21.07.2022 RECEBEU UM NOVO PIX REFERENTE A ESSE NOVO CONTRATO, NO VALOR DE R$32.000,00, POSTERIORMENTE FEZ UM TED NO VALOR DE R$32.000,00 , PARA O MESMO FAVORECIDO, EANCO SANTANDER; QUE NO DIA 22.07.2022 FOI INFORMADO DE QUE O TOTAL FINALIZADO ESTARIA EM TORNO DE R$31.884,15, O BANCO DO BRASIL FARIA LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$90.500,00 PARA GERAR A BAIXA DOS CONTRATOS QUE CONSTAM NO PORTAL E ATUALIZAR O QUANTO ANTES. OCORRE QUE CONSTATOU QUE OS OUTROS CONTRATOS NÃO FORAM DANDO BAIXA, QUE PRECISAVA DO VALOR DE R$91.884,15, POREM O BANCO SÓ HAVIA CONSEGUIDO LIBERAR R$87,002,00; QUE O COMUNICANTE ACEITOU, O QUAL RECEBEU O VALOR DE R$87.000,00 EM SUA CONTA. QUE NO DIA 25.07.2022 COMPARECEU NO BANCO DO BRASIL PARA REALIZAR UM TED NO VALOR DE R$87.000,00, NO ENTANTO, FOI INFORMADO POR UM FUNCIONÁRIO, DE QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE, O ORIENTANDO A REGISTRAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E "PROCURAR O BANCO DAYCOVAL PARA CONHECIMENTO DA NOVA DIVIDA QUE FOI GERADA. (...)”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do boletim de ocorrência, dos contratos firmados, dos comprovantes de transferências eletrônicas, extratos bancários, além de transcrição das conversas por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (
whatsapp
), que demonstram as operações realizadas e a discordância do autor com relação a elas, bem como as tentativas de resolução administrativa da questão (Id. 183125913 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade das contratações, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas por consumidor vulnerável.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como o número de telefone, a identificação da conta corrente, existência de contratos anteriores de empréstimo consignado com os respectivos valores e dados junto ao banco requerido (conforme consta da indicação contida no boletim de ocorrência e das cópias de conversas em ambiente virtual).

Há que se realçar que o suposto correspondente bancário efetuava transações e lançamentos em portal interno com o nome
*Facultativo 30% - Novo Renovação - Banco DAYCOVAL S.A*
, o que reforça a ideia de que estava sendo realizada operação de portabilidade.

Ainda, verifica-se que, de fato, não houve comprovação do apelante acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor. Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte do autor, fato que não autoriza as cobranças relativas a contratos não firmados pelo autor.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDENCIA
- GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO PARA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTECEDENTE – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SÚMULA 469 DO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a chamada teoria da asserção, prevalente no âmbito do STJ, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP). (...)

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente à Cédula de Crédito Bancário ter sido creditado em conta bancária do autor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente autônoma do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto que quitaria o empréstimo consignado anterior, com a consequente portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor na fraude, sobretudo quando a prova pericial produzida nos autos constata, de forma incontroversa, que a assinatura aposta no instrumento contratual como sendo do consumidor demandante, foi falsificada.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, de valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano moral impingido ao autor” (TJMT, 0010586-13.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Ainda:

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Fraude bancária
. Golpe do boleto falso. Recurso do Banco-apelante. Falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença adequadamente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC. Preliminar afastada. Mérito. Fraude bancária. Golpe do boleto falso. Autor ludibriado por golpista que, passando-se por preposto do banco réu, enviou-lhe por "whatsapp" boleto para quitação antecipada e realização de
portabilidade de empréstimo
. Defeito de segurança na prestação do serviço.
Fraudadores que tiveram livre acesso aos dados do cliente e do contrato
. Emissão de boleto com as mesmas características do original, não sendo exigível do consumidor que desconfiasse da fraude.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Contrato inexigível. Dever de restituir o valor pago pelo autor. Danos morais. Ocorrência,
tendo em vista os inequívocos transtornos oriundos da fraude, além das dificuldades para solucionar o problema. Quantum reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do Apelante-autor. Repetição em dobro do indébito. Inocorrência. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Engano justificável. Inteligência do art. 42, parágrafo único, in fine, do CDC. Precedentes do C. STJ. Recursos não providos” (TJSP; Apelação Cível 1011664-93.2022.8.26.0566; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023).

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
Golpe da falsa portabilidade – Empréstimo consignado contratado mediante biometria facial a partir de oferta apresentada por suposto correspondente bancário
– Inobservância do art. 5º da Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES –
Responsabilidade da instituição financeira caracterizada
– Cancelamento do negócio jurídico determinado – Sentença mantida – Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1034863-53.2023.8.26.0100; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Parcial procedência. Inconformismo das partes.
Golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado. Autora induzida em erro por suposto correspondente bancário do réu a contratar o mútuo e realizar a transferência do valor recebido. Contratação fraudulenta. Relação regida pelo CDC. Requerido responde pelos prejuízos causados por terceiro, por se tratar de responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Dano moral 'in re ipsa'.
Indenização fixada em R$10.000,00, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Compensação, excepcionalmente, indevida. Demandante transferiu o montante depositado em sua conta aos estelionatários. Direito de regresso do banco contra o causador do dano. Honorários advocatícios arbitrados com base na condenação. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU” (TJSP; Apelação Cível 1005420-33.2023.8.26.0011; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023).

“APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c indenizatória de danos morais e material.
Portabilidade de empréstimo consignado. Golpe. Novo empréstimo.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos
danos morais, in re ipsa. Risco da atividade.
Decisão de parcial procedência. Cabimento de majoração da verba indenizatória por dano moral fixada em R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para adequação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Provimento. Honorários. Fixação nos termos da previsão do art. 85, do Código de Processo Civil. Cabimento de majoração. Parcial provimento. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1001751-55.2022.8.26.0415; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023).

“Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. STJ
. Golpe praticado por estelionatários. Estruturação da trama por prepostos internos ou correspondente bancário da ré, com envio de contrato legítimo, reconhecido pela instituição financeira.
Contradição em afirmar sua ilegitimidade no procedimento da fraude, sem deixar de se intitular credora da mutuária nesse negócio jurídico.
Indissociável sua responsabilidade e integração ao papel da correspondente bancária de engendrar ser da essência do negócio jurídico a portabilidade, mas não efetivada para sucesso da fraude. Golpe. Falha na prestação dos serviços configurada. Contrato nulo.
Devolução das parcelas descontadas, autorizada a compensação. Dano moral. Ocorrência. Quantum Indenizatório ora aplicado com critério e proporcionalidade. Sentença reformada. Readequação dos ônus sucumbenciais. Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1029733-25.2022.8.26.0001; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL –
Pretensa portabilidade de empréstimo originário ofertada por suposto correspondente do réu que, em verdade, culminou com a contratação de novo empréstimo consignado e depósito do valor mutuado, em favor de estelionatário, configurando o golpe do troco ou da falsa portabilidade – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva do réu – Teoria do risco do negócio
– Devolução dos valores descontados determinada - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte” (TJSP; Apelação Cível 1060672-79.2022.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é caso de redução da indenização, porquanto fixada, inclusive, abaixo da média (R$ 6.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023